Tribunal: TJMT
Processo: 1013161-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013161-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[QUALITAS QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 05.354.405/0001-41 (APELADO), LEANDRO ANDRE FRANCISCO LIMA - CPF: 190.639.698-13 (ADVOGADO), ORESTES FERNANDO CORSSINI QUERCIA - CPF: 024.909.718-40 (ADVOGADO), FERNANDO SERGIO PIFFER - CPF: 024.809.698-27 (ADVOGADO), THAIS OLIVEIRA AREAS - CPF: 124.336.607-93 (ADVOGADO), AMANDA LIZA BARBOSA SILVA - CPF: 387.858.088-65 (ADVOGADO), THIAGO COSTA SANTIAGO - CPF: 005.976.281-06 (APELANTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), SERGIO PEREIRA BRAGA - CPF: 111.677.628-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABANDONO DO CURSO SEM FORMALIZAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO FORMAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de cobrança ajuizada contra o apelante, pleiteando o pagamento de valores inadimplidos correspondentes às mensalidades de curso contratado. Sentença julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de R$ 19.715,38, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em determinar:

(i) a validade da cobrança de mensalidades após o abandono do curso pelo aluno sem formalização da desistência;
e

(ii) a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

III. Razões de decidir

1
. O contrato firmado pelas partes estabelece, de forma expressa, a necessidade de formalização por escrito para rescisão ou desistência do curso, sem o que permanece a obrigação do pagamento das mensalidades, independentemente do não comparecimento às aulas.

2
. A relação estabelecida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova apenas quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor, o que não ocorreu no caso.

3
. O inadimplemento do aluno, sem comprovação de notificação formal de desistência, configura descumprimento contratual, legitimando a cobrança efetuada pela recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
A ausência de formalização de desistência de curso contratado não exime o aluno do pagamento das mensalidades, sendo legítima a cobrança pela instituição educacional dos valores devidos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; CC/2002, art. 884; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.308.735/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 20.02.2014; TJ-MG, AC 1.0024.09.596540-3/002, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 22.09.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
interposto p
or

THIAGO COSTA SANTIAGO
,
contra
a sentença
de ID

246867888
,
proferida
nos autos da
ação de cobrança

ajuizada

por
QUALITTAS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 19.715,38, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a correr da data prevista para pagamento. Na oportunidade,
o requerido também foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §

2o, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de ID 246867891, sustenta que a sentença deve ser declarada nula, em razão da ausência de fundamentação adequada, uma vez que não enfrenta, de forma clara, os argumentos apresentados, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC.

Afirma que a cobrança é indevida, visto que não realizou a rematrícula no curso objeto da cobrança devido à sua transferência para
outro município. Alega, ainda, que notificou a recorrida por meio de seus canais oficiais sobre a impossibilidade de continuar no curso, não havendo qualquer prestação de serviço após o período frequentado.

O apelante argumenta que a cobrança por serviços não usufruídos configura enriquecimento sem causa, conforme disposto no art. 884 do Código Civil.

Defende o enquadramento da relação sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ressaltando sua vulnerabilidade, a existência de contrato de adesão e a prática abusiva da recorrida.

Diante disso, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida, extinguindo-se a ação de cobrança e condenando a recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O r
ecurso
é
tempestivo

e

preparado (ID
251208164
)
.

Em suas contrarrazões
,
juntadas no ID
246867895
, o
apelado
se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Sustenta o apelante
que a r. sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, em violação aos art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §

1o, inciso IV, do CPC.

Afirma
que o Juízo
a quo
proferiu sentença genérica e sem observar que se tratava de uma relação consumerista, devendo ser analisada sob essa ótica.

Por
esses motivos
, requer

a nulidade da r. sentença.

No entanto,
razão não assiste o apelante
. Explico.

Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria
o juízo da origem
obrigado a responder todos os argumentos suscitados
pelas partes
como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art.371do
Código de Processo Civil
.

Assim, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
g.n
)

A motivação da sentença adota a convicção do julgador frente à preponderância da prova e à dicção do direito que entende pertinente à solução da controvérsia.

A r. sentença esgotou o conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e deu apropriado desate do caso, sendo certo que o juízo
a quo
analisou as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada.

Outrossim,
não obstante o apelante seja uma parte hipossuficiente da relação, não significa
dizer que as
suas
pretensões devem ser acolhidas
por este motivo
.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
QUALITTAS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E PARTICIPAÇÕES LTDA
ajuizou
ação
de cobrança
em desfavor
de
THIAGO COSTA SANTIAGO
,

devido sua inadimplência do curso de reprodução e produção de bovinos,
correspondente a 13 (treze) módulos do curso, no
importe de R$ 15.589,50 (quinze mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
.

Após o devido processo legal, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial
, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

No mérito, a controvérsia central no processo reside na questão do inadimplemento contratual. A parte autora,
Qualittas
Qualificação Profissional e Participações LTDA-ME
, alega que prestou serviços ao réu,
Thiago Costa Santiago
, pelos quais não recebeu o pagamento devido, resultando em um débito de R$ 19.715,38.

A autora apresenta documentos que, segundo ela, comprovam a prestação dos serviços e o não pagamento por parte do réu.

Por outro lado, o réu contesta as alegações, afirmando que a autora não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, o que teria prejudicado a prestação dos serviços. O réu argumenta que, devido ao suposto descumprimento contratual por parte da autora, não teria obrigação de efetuar o pagamento dos valores cobrados.

Além disso, questiona o montante exigido, alegando que este não corresponde aos serviços efetivamente prestados.

Portanto, a controvérsia gira em torno de dois pontos principais: se os serviços foram prestados de forma adequada e conforme o contrato, e se o valor cobrado pela autora corresponde ao serviço efetivamente realizado.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Com base na análise dos elementos constantes nos autos e no cotejo entre a petição inicial e a defesa apresentada, entende-se que a
pretensão da parte autora deve ser julgada procedente. A autora demonstrou de maneira satisfatória a existência de um contrato de prestação de serviços e o respectivo inadimplemento por parte do réu. Os documentos juntados, como faturas e comunicações realizadas com o réu, corroboram a narrativa de que os serviços foram efetivamente prestados, e o valor de R$ 19.715,38 reflete a quantia devida.

Ademais, a defesa apresentada pelo réu limita-se a alegações genéricas sobre a suposta ausência de cumprimento contratual pela autora, sem, contudo, trazer provas robustas que sustentem suas alegações.

No direito brasileiro, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de cumprir com suas obrigações contratuais.

Não havendo evidências concretas de que a autora descumpriu suas obrigações, presume-se que os serviços foram prestados conforme pactuado, cabendo, portanto, ao réu o pagamento dos valores acordados.

Sendo assim, diante da ausência de prova em contrário e da robustez da documentação apresentada pela autora, é imperativo que o pedido formulado na inicial seja julgado procedente, com a consequente condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 19.715,38.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - PARCIAL - COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - NOTAS FISCAIS - COMPROVANTE DE ENTREGA - SENTENÇA REFORMADA. -
Não poderá a parte suscitar questões não discutidas nos autos, em sede de apelação, sob pena de ser declarada a inovação recursal.
- Nos termos do art. 333, incisos I e II, do CPC, é ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que compete ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. - Para se eximir do pagamento da dívida, caberia à demandada o ônus de comprovar o devido pagamento. - Inexistindo provas, ou mesmo indícios, de que a ré tenha adimplido a dívida reclamada, restando comprovada a relação obrigacional firmada entre as partes através das notas fiscais e dos comprovantes de entrega das mercadorias no endereço da devedora, a procedência da ação é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10024082473075001 MG, Relator: Tibúrcio Marques, Data de Julgamento: 22/08/2013, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2013).

(...)

Por todo exposto, configurada a abusividade, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 19.715,38, valor este
que deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a correr da data prevista para pagamento.
(...)”

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Sem delongas, o recurso não merece provimento.

No caso em exame,
o apelado e apelante celebraram um
contrato para prestação de serviços educacionais contínuos e futuros (ID 246867847 – fls. 16/22 e fls. 43), com data de início do curso em março de 2017 e término previsto para junho de 2018.

Pelo referido contrato, o apelante
se
comprometeu a pagar à autora a quantia de R$ 15.589,50 (quinze mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), dividida em 30 (trinta) parcelas de R$ 519,65 (quinhentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos).

Com a presente ação de cobrança, o apelado busca receber as prestações não quitadas pelo apelante, uma vez que este efetuou o pagamento apenas das parcelas de março a agosto de 2017 e da parcela de dezembro do mesmo ano, deixando de pagar as demais.

Logo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações estabelecidas para prestação de serviços educacionais, configurando-se uma relação de consumo entre o aluno e a instituição, sendo esta fornecedora de serviços.

Restou incontroverso nos autos a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a disponibilização dos serviços educacionais pela autora. A efetiva prestação dos serviços e a legalidade da
cobrança decorrem da celebração do contrato, incumbindo ao contratante demonstrar que rescindiu a avença para
se eximir
do pagamento pretendido.

O direito do aluno de receber o ensino corresponde diretamente ao da instituição de receber as mensalidades. Em outras palavras, o dever de pagar pelos conhecimentos adquiridos está diretamente ligado ao fornecimento do ensino pela instituição.

Esclareço, inicialmente, que embora a matéria esteja submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6o do referido diploma legal, somente se
rá deferida “
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
”
.

Na espécie, as alegações do apelante não se mostram verossímeis.

De acordo com o entendimento do Super
ior Tribunal de Justiça (STJ), “
hipossuficiência não diz respeito apenas ao aspecto de natureza econômica, mas ao monopólio da informação, já que, evidentemente, o consumidor, em muitas hipóteses, não tem acesso às informações sobre as quais recairia todo o seu esforço para a prova dos fatos alegados
”
(RSTJ 136/343).

Por consequência, não se pode considerar o apelante hipossuficiente, uma vez que a matéria controvertida não se enquadra entre aquelas em que há “monopólio da informação” por parte do apelado. Assim, não há como inverter o ônus da prova em favor do apelante.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo apelante, não há nos autos qualquer prova capaz de sustentar as alegações por ele formuladas.

Consta nos
parágrafo
s
1o
e 3o
da
cláusula
8a
do contrato que:

“Parágrafo 1o. Em caso de desistência de curso de Pós-Graduação lato sensu ou de curso de Extensão e/ou Aperfeiçoamento,
deverá o CONTRATANTE protocolizar tal solicitação por escrito, junto à Secretaria Acadêmica da CONTRATADA
ou ao funcionário designado nos locais de curso, sem a qual a desistência do curso terá efeito resolutivo, devendo o CONTRATANTE assumir o pagamento integral das prestações vencidas até a data do protocolo do pedido.

(...)

Parágrafo 3o.
Não isentam o CONTRATANTE e/ou seu responsável financeiro do pagamento da mensalidade escolar a mera ausência do CONTRATANTE nas atividades acadêmicas,
bem como o não envio e/ou disponibilização do boleto para pagamento da mensalidade; ou o abandono pelo CONTRATANTE do curso sem a devida formalização à CONTRATADA.”
(g.n)

Ainda, o parágrafo 12o da cláusula 6a, dispõe que:

“Parágrafo 12o. O não comparecimento
do CONTRATANTE aos atos escolares não o exime nem ao seu responsável financeiro do pagamento, diante da disponibilidade dos serviços contratados.”

Destarte, embora sejam aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o direito do autor decorre do contrato firmado, que não foi desconstituído, havendo previsão expressa da necessidade de rescisão formal por escrito.

Ademais, o fato de o apelante não mais comparecer às aulas não o exime do pagamento acordado,
haja vista que o
serviço foi
contratado e colocado à disposição do réu, razão pela qual não há como se furtar ao pagamento das mensalidades.

A propósito
:

“
APELAÇÃO. Ação de cobrança proposta por instituição educacional em razão do inadimplemento de mensalidades relativas a curso universitário. Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo da autora pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão.
Prestação de serviços educacionais.
Comprovação da matrícula do réu no primeiro semestre de 2012.
Inadimplência do aluno quanto às mensalidades. Ausência de prova da formalização por escrito de um suposto pedido de trancamento ou de desistência do curso.
Inexistência de violação às normas consumeristas.
Legalidade da cobrança.
Sentença reformada. Apelo provido.
”

(TJ-SP 10100596220168260004 SP 1010059-62.2016.8.26.0004, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 06/08/2018, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2018)
(g.n)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“(...)
1. “
O aluno que abandono o curso sem formalizar a desistência ou o trancamento da matrícula perante o estabelecimento de ensino, responde pelas mensalidades correspondentes ao período letivo
.
A simples alegação de que abandonou o curso não tem o condão de afastar o dever de adimplemento do valor das mensalidades, pois o serviço encontrava-se à disposição do aluno, somente podendo-se elidir tal obrigação quando comprovada, por escrito, perante à instituição de ensino, a desistência do curso ou do cancelamento da matrícula
” (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 114671/2012, Desa. Marilsen Andrade Addario, Julgado em 17/04/2013). 2. A inclusão ou manutenção dos dados pessoais do devedor/inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito da Instituição de ensino credora, sendo, pois, incabível falar e
m indenização por danos morais.
(TJ-MT - APL: 00072172020148110003 MT, Relator: FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, Data de Julgamento: 19/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/11/2016)
(g.n)

Além do mais
, não prospera a alegação do recorrente quanto à ausência de prestação de serviço em razão da não realização da rematrícula, conforme previsto em contrato, uma vez que a
ausência de rematrícula não o exime do pagamento das mensalidades.

Conforme já destacado, a desistência somente seria válida mediante
requerimento escrito
por parte do apelante, o que não foi comprovado nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto por

THIAGO COSTA SANTIAGO
,
mantendo-se a r. sentença incólume.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11
, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 12
% (
doze
por cento)
sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025